Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-58.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704147-58.2025.8.07.0009 RECORRENTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP, JOSE DE VIEIRA COUTINHO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pelos embargantes visando à reforma de sentença que rejeitou embargos à execução. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) se há violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se o título é líquido, certo e exigível; (iii) se o demonstrativo do débito apresentado pelo exequente atende aos requisitos legais do art. 798, parágrafo único, do CPC; e (iv) se há excesso de execução. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida, sendo necessário que, da leitura do recurso, extraia-se a correlação entre os pontos questionados e os argumentos do julgado (art. 1.010 do CPC). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 4. A alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título foi objeto de julgamento de agravo de instrumento, cujo acórdão transitou em julgado, de forma que a reapreciação da matéria encontra óbice na coisa julgada. 5. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a tese nova não pode ser conhecida. A discussão sobre a ausência de demonstrativo de débito que atenda aos requisitos do art. 798, parágrafo único, do CPC, não foi suscitada anteriormente, caracterizando, portanto, inovação recursal. 6. O reconhecimento do excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e da comprovação do erro da apuração do credor, não sendo possível o acolhimento da referida tese quando o embargante não evidencia o erro de cálculo do exequente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade recursal exige a correlação entre os pontos questionados e os argumentos do julgado; 2. A análise da matéria em acórdão transitado em julgado impede sua reapreciação, sob pena de violação à coisa julgada; 3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância. 4. O reconhecimento do excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e da comprovação do erro da apuração do credor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, parágrafo único; 1.010, 1.014. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946777, 0738806-57.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024; Acórdão 1930043, 0704143-79.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.014, argumentando que não houve inovação recursal, pois a matéria foi suscitada na réplica e apreciada na sentença; c) artigo 798, parágrafo único, c/c o artigo 321, sustentando inépcia da petição inicial por ausência do demonstrativo atualizado do débito, requisito essencial à admissibilidade da execução; d) artigo 917, §2o, inciso I, apontando a ocorrência de excesso de execução, ante a diferença de R$ 97.183,58 entre o valor cobrado e o efetivamente devido, conforme memória de cálculo apresentada. Aduz ofensa aos enunciados 233 e 247, ambos da Súmula do STJ, uma vez que não há título executivo hábil, pois a execução se baseia exclusivamente em contrato de abertura de crédito, sem cédula de crédito bancário. No aspecto, indica julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” ((REsp n. 2.104.425/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 321, 798, parágrafo único, e 1.014, todos do CPC, uma vez que a matéria pertinente aos referidos dispositivos “não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice do Verbete n. 282/STF” (REsp n. 2.216.643/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Descabe, ainda, transitar o especial quanto à alegada violação ao artigo 917, §2o, inciso I, do CPC. Isso, porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “a planilha de cálculo apresentada pelos embargantes não reflete o saldo devedor, pois considera apenas a soma das parcelas vencidas e não pagas até 06/12/2023, desconsiderando os termos do contrato, especialmente o vencimento antecipado da dívida no caso de inadimplemento. De outro lado, a planilha de cálculo apresentada pelo exequente observa a metodologia correta e reflete apropriadamente o cálculo da dívida, devendo ser acolhido o valor indicado pelo exequente em razão da ausência de impugnação adequada ao demonstrativo do débito” (ID 77507517). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos enunciados 233 e 247, da Súmula do STJ, pois “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp n. 2.180.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Ademais, “Não se conhece de recurso especial interposto com base em divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do cotejo analítico”. (AgInt no AREsp n. 2.664.612/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 3.041.804/SC, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 10/11/2025. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à pretendida fixação de honorários a partir do critério de equidade, pois a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 2.208.666/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M